Tribunal: TJDFT
Processo: 0714659-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. Os alimentos provisórios remetem a obrigação alimentar preexistente e são fixados tendo em vista a necessidade da satisfação imediata do alimentando, por isso, a liminar que fixa alimentos provisórios produz efeitos desde a data de sua fixação, a teor do constante no art. 4o da Lei 8.578/6.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.